Tribunal: TJBA
Processo: 8124030-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124030-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: TIAGO DA CRUZ DALTRO 85788154596

Advogado(s)
:
RILKER RAINER PEREIRA BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS. TEMA 972/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Volkswagen S.A. em razão do acórdão que negou provimento à apelação e, de ofício, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor do veículo apurado na Tabela FIPE, acrescido de multa de 50% sobre o valor originalmente financiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao Tema 972 dos Recursos Repetitivos do STJ.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado deixou de analisar a aplicabilidade do Tema 972/STJ, que estabelece que a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

4. O Tema 28 dos Recursos Repetitivos refere-se especificamente aos encargos exigidos no período da normalidade contratual, notadamente juros remuneratórios e capitalização, cuja abusividade efetivamente descaracteriza a mora do devedor. O Tema 972 trata dos encargos acessórios, categoria na qual se enquadra o seguro prestamista.

5. Aplicando-se o Tema 972/STJ ao caso concreto, a abusividade do seguro prestamista, por se tratar de encargo acessório, não tem o condão de descaracterizar a mora do devedor fiduciante.

6. Com o reconhecimento da procedência da ação de busca e apreensão, não subsiste fundamento para a conversão em perdas e danos, pois a alienação do veículo configura exercício regular de direito do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I, e 927, III; CC, arts. 394 e 397; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 14.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124030-55.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como embargado TIAGO DA CRUZ DALTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
ACOLHER os Embargos de Declaração
, com efeitos infringentes, para
sanar a omissão apontada e, aplicando o Tema 972/STJ, reformar o acórdão embargado a fim de julgar procedente a ação de busca e apreensão, afastar a conversão em perdas e danos e a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, além de julgar parcialmente procedente a reconvenção, apenas para declarar a abusividade do seguro prestamista e determinar a repetição simples do indébito
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08